Tribunal: TJMT
Processo: 1025833-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025833-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDSON SANTOS - CPF: 286.102.398-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA PENA DE MULTA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –PRAZO DO ART. 114, II, DP CP – PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA QUE EQUIVALE AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULATIVAMENTE APLICADA – CARÁTER PENAL
– AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Pacote Anticrime não alterou o caráter sancionatório da pena de multa, que, por deferência constitucional, tem natureza penal. Desta maneira, em sendo a pena de multa cumulativamente aplicada com a pena privativa de liberdade, o lapso prescricional aplicável à ambas é o mesmo, a teor do disposto no artigo 114, II do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da ação penal n.o 0005204- 25.2015.8.11.0064, que em 09-09-2022, declarou extintas a pena de multa imposta ao agravado
Edson Santos
, (Id 153681696).

Nas razões recursais, o agravante alega que o juízo a quo declarou extinta a pena de multa impostas ao agravado, com fundamento no art. 51 do Código Penal c/c art. 174 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que o fato de ser considerada dívida de valor não lhe retirou a natureza de sanção penal e a sua finalidade, que é a reprovação e prevenção da prática de crime. Diante disso, o seu prazo prescricional é regulado pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal e prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, (Id. 153681697).

Em contrarrazões, Edson Santos, por intermédio da Defensoria Pública pugnou pela manutenção da decisão combatida, e desprovimento do recurso, (Id. 153681699).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 153688150).

Submetido a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de justiça – Dr. Gerson N. Barbosa,
manifestou-se pelo provimento do Agravo, assim sintetizado: (Id. 159724683)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO CP PARA A PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. CONSIDERANDO SEU CARÁTER CRIMINAL, A PENA DE MULTA CUMULATIVAMENTE APLICADA COM A SANÇÃO CORPÓREA DEVE OBEDECER O PRAZO PRESCRICIONAL DISPOSTO NO INCISO II DO ARTIGO 114 DO CP.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
.
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos da ação penal n.o 0005204- 25.2015.8.11.0064, que em 09-09-2022, declarou extintas a pena de multa imposta ao agravado
Edson Santos
.

Nos termos do art. 49 do CP, a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa, no mínimo, de dez e, no máximo, de 360 dias-multa.

Com efeito, a pena pecuniária penal, com a nova redação conferida ao artigo 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/96, passou a ser considerada dívida de valor. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, à pena de multa aplicar-se-ão as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Aliás, compete à Fazenda Pública promover a execução da referida sanção. Sobre o tema, inclusive, foi editada a súmula 521 do STJ.

“A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública.”

Muito embora se aplique à pena de multa as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento que a nova redação do art. 51 do CP não retirou o caráter penal da multa, motivo pelo qual o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, II, do CP. Vejamos:

"Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicandolhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.” (sic).

“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.”

Nesse sentido:

“(...)
4. A condenação já transitou em julgado para a Acusação, o que permite o cômputo da pena em concreto que lhe foi imposta na origem, nos termos do art. 110, § 1.o, do Código Penal. A prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo, conforme disposição do art. 114, inciso II, do Código Penal.

5. Na espécie, foram impostas as penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Ademais, esse contava menos de 21 anos de idade à época dos fatos, conforme reconhecido na sentença e, portanto, faz jus à redução, pela metade, do prazo de 4 anos estatuído no art. 109, inciso V, do Código Penal, o qual será computado em 2 anos, de acordo com o disposto no art. 115 do referido diploma.

6. Assim, considerando-se o último marco interruptivo incidente e o quantum da reprimenda corporal aplicada, constata-se que, entre a data de prolação do acórdão confirmatório - 17/05/2018 - e a presente data, já se passaram mais de 2 anos, sendo de rigor o reconhecimento, de ofício, da prescrição superveniente da pretensão punitiva, adstrita ao crime em que incurso o Agravado, com a consequente declaração da extinção da punibilidade estatal.

7. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada e afastar a prescrição da pretensão punitiva estabelecida naquele decisum. De ofício e por outro fundamento, declarada extinta a punibilidade do Agravado.

(AgRg no AREsp n. 1.436.365/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 27/11/2020.)”

“(...) 1. Ausente ofensa ao princípio da colegialidade nos casos em que o agravo em recurso especial é improvido, monocraticamente, com esteio em jurisprudência dominante desta Corte superior. 2.
Prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal
(HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 27/09/2017). 3.
O prazo prescricional da pena de multa é o mesmo da pena privativa de liberdade cumulativamente aplicada, nos termos do art. 114, inciso II, do CP
. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1249343/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 04/10/2018)”

“(...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema.

2.
Esta Corte Superior de Justiça já estabeleceu que "prevalece o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código P
enal" (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1279188/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)”

No caso, o agravante foi condenado nos autos de n. 0001188-98.2011.4.01.3000 à pena de
8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no artigo 231 c/c 71 do Código Penal e artigo 239 da Lei 8.069/90,
e ao pagamento de 120 dias-multa
, tendo o trânsito em julgado em 23-10-2013 (ID: 153681697). Tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada, com base no art. 109, II, e art. 110,
caput
, ambos do Código Penal, o prazo prescricional é o de 16 (dezesseis) anos, prevalecendo o entendimento de que a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa.

Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal.

Não transcorridos mais de 16 anos desde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória,

não há que se falar em prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa.

Pelo exposto,
provejo
o recurso de agravo do Ministério Público para reconhecer que não houve prescrição da pena de multa imposta na ação penal n.o 000118898.2011.4.01.3000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023